Tribunal: TJSP
Processo: 1515154-18.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL; AMEAÇA; MAUS TRATDOS E RESISTÊNCIA – (Artigos 129, parágrafo 9o, por duas vezes, e artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", e artigo 329, todos do Código Penal, e artigo 32, parágrafo 2° da Lei no 9.605/98, todos na forma do artigo 69, do Código Penal). Recurso Defensivo – Legítima defesa – AFASTADA. Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e

Ementa:
Apelação Criminal – LESÃO CORPORAL; AMEAÇA; MAUS TRATDOS E RESISTÊNCIA – (Artigos 129, parágrafo 9o, por duas vezes, e artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", e artigo 329, todos do Código Penal, e artigo 32, parágrafo 2° da Lei no 9.605/98, todos na forma do artigo 69, do Código Penal). Recurso Defensivo – Legítima defesa – AFASTADA. Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada. Recorrente confesso em todas as práticas delitivas. Redução da pena aplicada. Manutenção do regime inicial semiaberto – Reincidência que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena – "SURSIS".

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515154-18.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALTAIR
RODRIGUES NONATO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, deram
parcial provimento ao recurso interposto por Altair Rodrigues Nonato da Silva, para
reduzir a pena para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 01 (um) ano de
reclusão, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
2
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 – Comarca de
Santo Amaro – Vara da Região Sul 2 de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher
Apelante: Altair Rodrigues Nonato da Silva
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 37.353
Apelação Criminal LESÃO CORPORAL; AMEAÇA; MAUS
TRATDOS E RESISTÊNCIA (Artigos 129, parágrafo 9o, por
duas vezes, e artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, e
artigo 329, todos do Código Penal, e artigo 32, parágrafo 2° da Lei
no 9.605/98, todos na forma do artigo 69, do Código Penal).
Recurso Defensivo Legítima defesa AFASTADA. Absolvição
INADMISSIBILIDADE Autoria e materialidade devidamente
evidenciada. Recorrente confesso em todas as práticas delitivas.
Redução da pena aplicada. Manutenção do regime inicial
semiaberto Reincidência que impede a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a
concessão da suspensão condicional da pena “SURSIS”.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Altair Rodrigues Nonato da Silva, contra a r. Sentença datada de 26
de novembro de 2019, proferida pela MMa. Juíza da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
3
Santo Amaro, Vara da Região Sul 2 de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, que o condenou a cumprir a pena de 01
(um) ano e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano
e 01 (um) mês de detenção, e ao pagamento 12 dias- multa, no valor
mínimo, por incurso no 129, parágrafo 9o, por duas vezes, e artigo
147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea f, e artigo 329, todos do Código
Penal, e artigo 32, parágrafo 2° da Lei no 9.605/98, todos na forma do
artigo 69, do Código Penal (fls.158/163).
Irresignada, reclama a r. Defesa o reconhecimento
da excludente de ilicitude prevista no artigo 23, inciso II, do Código
Penal com relação a prática do delito de lesão corporal. No mérito,
requer a absolvição diante da insuficiência de provas, nos termos do
que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo da pena privativa de liberdade imposta
(fls.195/199).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento do recurso (fls.203/205).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo (fls.211/219).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 23 de junho de
2019, por volta das 6h30min., na Rua José Josefa de Araújo, no 11,
Bairro Jardim São Luis, o Apelante, prevalecendo-se de relações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
4
domésticas e familiares, na forma da Lei no 11.340/2006, ofendeu a
integridade corporal de sua companheira Roseane Cecilia da Silva e
de sua filha Sophia Rodrigues Silva (com 01 ano e 05 meses de
idade), causando-lhes lesões corporais de natureza leve,
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local mencionada, o Apelante, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei no
11.340/2006, ameaçou sua companheira Roseane Cecilia da Silva, por
meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (representação a
fl.08).
Consta também que, nas mesmas circunstâncias, o
Apelante, praticou ato de abuso contra animal doméstico, de forma a
causar a morte do mesmo.
Por fim, consta que, também nas circunstâncias de
tempo e local acima descritas, o recorrente opôs-se a execução de ato
legal, mediante violência física, a funcionários competentes para
executá-lo.
Segundo o apurado, o recorrente, bastante alterado,
ingressou na residência após ter passado a noite fora. Pediu dinheiro
para a companheira e ante a negativa da mesma, passou a agredi-la de
forma violenta e covarde. Desferiu diversos socos em seu rosto,
cabeça e pernas, chegando a arremessar diversos objetos em sua
direção.
A todo momento, a ameaçava dizendo que a
mataria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
5
Não contente, desferiu um soco na pequena filha de
apenas 01 ano e 05 meses.
O estado de agressividade e descontrole do réu era
tamanho que o mesmo jogou o gato da família contra a parede,
matando-o.
A polícia foi acionada e Altair investiu contra o
Policial Militar Israel Monteiro Novais, tentando agredi-lo, sendo
necessário força para contê-lo.

A r. denúncia foi oferecida e recebida em 27 de
junho de 2019 (fls.80/82 e fl.84, respectivamente).
O Apelante foi citado e apresentou resposta à
acusação (fls.97/99).
A r. Sentença foi publicada aos 18 de dezembro de
2019 (fl.169).
A materialidade do delito está demonstrada pelo
boletim de ocorrência e fotografias (fls.32/37); laudo pericial (fl.111 e
fl.125), bem como pela prova amealhada nos autos.
O Apelante foi interrogado em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), e confessou a prática das
imputações contidas na denúncia. Afirmou que agrediu a vítima
Roseane, após discussão entre o casal. Ele estava embriagado. Por
estar embriagado, a vítima o repreendeu, ofendendo-o verbalmente e
diante disso, gerou discussão, e por falta de paciência e por ter bebido
por toda madrugada, o réu a agrediu. Neste momento, sua filha
Sophia se encontrava entre as pernas da vítima Roseana que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
6
arrumando o cabelo da filha. Quando ele agrediu Roseana, ela, no
susto, puxou a filha para cima, e por acidente, a mão do réu tocou no
rosto de sua filha, lesionando-a. Nesse momento, ficou transtornado.
Depois deu diversos socos na cabeça de Roseana. Nessa hora, a filha
chamava pelo gato. A vítima Roseana gritava com a vítima filha
Sophia. Nessa hora, pegou o gato e o atacou contra a parede. Disse
que, acidentalmente, socou o rosto de sua filha. Quando a polícia
chegou em sua casa, ele estava completamente fora de si e estava
dormindo. Os policiais lhe acordaram e ele não deixou que eles o
algemassem. Como ele não virou para ser algemado, levou um soco
na boca dos policiais. Deu trabalho para a polícia militar. Está
arrependido. É evangélico. Não tem contato com a vítima.
A vítima Roseane, ouvida em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que no dia dos fatos, o
réu chegou bêbado e drogado. Estava amamentando sua filha.
Escutou barulhos. Ele lhe solicitou dinheiro. Ele foi para sala e disse
que voltaria para casa da mãe e que voltaria a ser o que era antes. Sua
filha se assustou com o gato. Ela pegou a filha no colo e pedia para o
réu parar de gritar. E ela com a criança no colo. Ele então, lhe deu o
primeiro murro, jogou a vítima no chão. Jogou espelho e ventilador
nela. Bateu com a grelha do fogão em sua cabeça. Tudo com a
criança no colo. Ela implorava para ele parar de agredi-la. E ele corria
atrás dela. Os vizinhos chamaram a polícia. Quando os vizinhos
chegaram, conseguiu fugir. Foi ao hospital. Depois, a irmã lhe contou
que o réu resistiu aos policiais. No hospital, ele ainda dizia que batia
mesmo na depoente, porque era sua mulher. Viu o réu arremessando
o gato três vezes na parede. Quanto à criança vítima, acredita que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
7
acabou acertando a criança porque ela estava em seu colo durante o
tempo em que o réu lhe agredia. Enquanto o réu lhe agredia, ele dizia
que mataria a vítima. Foi a primeira agressão física.
A policial militar Ingrid da Silva Matias, ouvida em
Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que a
polícia foi acionada via COPOM. Os policiais chegaram ao local dos
fatos, e tanto a vítima genitora quanto a vítima criança estavam
chorando muito. Elas estavam na casa da irmã da vítima. O réu lá
estava e estava dormindo e resistiu à prisão, tendo agredido os
policiais. Tanto no caminho da delegacia, quanto na delegacia ele
ameaçou a vítima por diversas vezes. Dizia que iria “furar a vítima de
bala”. O animal estava morto. A criança estava com olho machucado,
o olho estava fechado. A vítima estava com escoriações na cabeça, no
peito, rosto, costas. O reú indagado, confirmou a agressão tanto da
vítima mãe quanto da criança. Não perguntaram do animal. Não
conhecia o réu. O réu não estava aparentemente embriagado.
O policial militar Israel Monteiro Novais, ouvido
em Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou os
mesmos fatos que sua colega de farda acima.
Em que pese as alegações da r. Defesa, a
condenação era de rigor, posto que baseada em segura prova dos
autos, pois a autoria do delito restou demonstrada pelo depoimento da
vítima e das testemunhas.

A confissão deve ser prestigiada. É que, sem razão
extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E na
espécie, não se vislumbram fatos que pudessem implicar no
reconhecimento de uma falsa confissão, merecendo eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
8
probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre
os testemunhos, tudo a permitir a responsabilidade penal do
recorrente.

Quanto à confissão judicial do réu, tem-se
entendido que: “a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida
por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação,
máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de
Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7a ed., Editora
Atlas S/A São Paulo, 2.000, pág. 469).

Outro também não é o ensinamento do mestre
Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha, ao professar que: "O que
importa na confissão é a voluntariedade, sendo totalmente
indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito resultante
do ato e que tenha ou não consciência desse efeito. Investiga-se
apenas se a confissão foi feita sem erro ou coação. O que se
confessa é a autoria de um fato, que deve ser pessoal e próprio do
confitente, isto é, dizer-lhe respeito. Só havendo confissão,
conhecida também, como a 'rainha das provas', quando o fato for
desfavorável ao confitente" ("Da Prova no Processo Penal", p. 79,
ed. Saraiva).

A respeito, traz-se à colação:

"A confissão, já chamada rainha das provas, é peça
valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir
de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade
é afastada a mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
9
elemento valioso para justificar a condenação" (RJDTACRIM
40/221).

Como se vê, presentes nos autos provas suficientes
a embasar a condenação. A alegação defensiva não descreve nenhum
fato concreto e comprovado do que alega e, se é certo que o órgão
acusatório possui o ônus de provar os fatos descritos na denúncia, não
menos certo é o ônus que pesa àquele que se defende em demonstrar
a veracidade de suas alegações. Seguir entendimento em sentido
contrário seria, até mesmo, conceder tratamento desigual entre as
partes no feito, pois, por um lado, ao Ministério Público não bastaria
apenas afirmar, tendo de comprovar o conteúdo da afirmação, o
mesmo não se dando, por outro lado, com o acusado, ao qual bastaria
negar os fatos, ainda que tais alegações não fossem verídicas.

Os laudos comprovam as lesões nas vítimas, motivo
pelo qual devidamente configurada a prática do delito de lesão
corporal nas 02 (duas) vítimas.

Não há que se reconhecer a excludente de ilicitude
da legítima defesa. Senão vejamos.

Verifica-se que a prova dos autos é inequívoca no
sentido de que o acusado agrediu a vítima, causando-lhe lesões que
foram apuradas nos autos, além das declarações das testemunhas, em
conformidade com o depoimento da vítima.

Não se deve olvidar, ademais, que no processo
penal "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer" (artigo 156,
caput, primeira parte, do Código de Processo Penal). A esse
propósito, escreve a doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
10

Em processo penal, a prova da alegação incumbirá
a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição.
Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a
circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu
por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a
prática do fato e sua autoria [...] Agora, se o réu, na resposta escrita
(art. 396 e 396-A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete
a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a
realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da
tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da
punibilidade (JESUS, Damásio de. Código de processo penal
anotado. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186).

A esse respeito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS.
LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9o, DO CP). RECURSO DO
RÉU.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. - O apelante alegou,
porém, não demonstrou que agiu moderadamente para repelir injusta
agressão, o que lhe cabia, nos termos do art. 156 do CPP” (Apelação
Criminal n, de Otacílio Costa, rel. Des. Carlos Alberto Civinski,
Quarta Câmara Criminal, j. 26-5-2011).

“CRIME
CONTRA
A
PESSOA.
LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9.o, DO
CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA QUE ESBARRA NAS
DECLARAÇÕES
DA
VÍTIMA
E
NAS
DEMAIS
PROVAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
11
AMEALHADAS
AOS
AUTOS.
MATERIALIDADE
CONSUBSTANCIADA NO EXAME DE CORPO DE DELITO QUE
ATESTOU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO
COMPROVADA. ACUSADO QUE NÃO COMPROVOU REPELIR
AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, POR PARTE DA
VÍTIMA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA.
APELO DESPROVIDO” (Apelação Criminal n. 2010.024201-8, da
Capital, deste relator, Terceira Câmara Criminal, j. em 6.8.2010
grifou-se).

Ainda:

“PENAL. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÕES
CORPORAIS. CONCURSO MATERIAL. ALEGADA EXCLUSÃO DA
ILICITUDE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA
DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REAÇÃO EXACERBADA. "Legítima
defesa é a defesa necessária empreendida contra agressão injusta,
atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para
tanto, moderadamente, os meios necessários" (NUCCI, Guilherme de
Souza) (Apelação Criminal n. 2008.077756-9, de Lebon Régis, rel.
Des. Alexandre d'Ivanenko, Terceira Câmara Criminal, j. em
5.3.2009).

“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA
GRAVE.
SURSIS.
ALTERAÇÃO NA FORMA DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
IMPOSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
12
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO DO
APELO. Havendo pena imposta, a circunstância dela se encontrar
suspensa não lhe retira a existência, tanto que pode ser
imediatamente executada, no caso de revogação do sursis. Não
procede a alegação de legítima defesa se ausentes os requisitos
necessários ao seu reconhecimento, pois não demonstrada a injusta
agressão, atual ou iminente, por parte da vítima contra o apelante,
ainda que putativa."(TJRN, AC 2009.011812-2, relator. Juiz
HENRIQUE BALTAZAR (Convocado), Câmara Criminal, julgado
em 09/03/2010) Grifei.

Logo, não se pode acolher a pretensão Defensiva de
reconhecimento da legítima defesa.

Do delito de ameaça
A ameaça proferida pelo recorrente foi idônea e
séria, causando temor na vítima. Tanto que a polícia foi acionada e o
recorrente foi preso em flagrante delito. A vítima solicitou a
elaboração de boletim de ocorrência, e oferecida a presente Ação
Penal pelo Representante do Parquet.
Saliente-se restar configurado o crime de ameaça
quando o agente procura intimidar a vítima, anunciando sua intenção
de praticar um mal injusto e grave, consumando-se o delito no
momento em que esta toma conhecimento da ameaça,
independentemente de se sentir ameaçada e de se realizar o mal
anunciado, sendo necessário, apenas, que o mal injusto e grave possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
13
incutir o medo em um homem comum. A ameaça, portanto, é delito
formal sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar
o mal prometido.
A propósito, sobre o assunto preleciona o insigne
Cezar Roberto Bitencourt, in verbis :
“Consuma-se o crime no momento em que o teor da
ameaça chega ao conhecimento do ameaçado. (...) Consuma-se com
o resultado da ameaça, isto é, com a intimidação sofrida pelo sujeito
passivo ou simplesmente com a idoneidade da ação. É desnecessário
que a ameaça crie na vítima o temor da sua concretização ou que, de
qualquer forma, perturbe a sua tranqüilidade, tratando-se de crime
formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para
amendrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é
fundamental à existência do crime de ameaça," que se esgota no
aspecto intelectual da previsão do dano, como elemento determinante
de um comportamento" (...). (Tratado de Direito Penal, 6a ed., São
Paulo: Saraiva, 2007, pp. 367-368).
A saber:
“[...]
DELITO
DE
AMEAÇA
PRATICADO
CONTRA COMPANHEIRA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, C.C.O
ARTIGO 7o,II, DA LEI MARIA DA PENHA)- VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS -
DECLARAÇÕES
SEGURAS
E
COERENTES
DA
VÍTIMA,
CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA -
CONDENAÇÃO MANTIDA - ULTERIOR PERDÃO DA OFENDIDA
QUE NÃO EXIME O AGENTE DA RESPONSABILIDADE PENAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
14
RECURSO NÃO PROVIDO" (Apelação Criminal n. , de Joinville, j.
em 22/02/2011).

No mesmo sentido é a jurisprudência:
"O dolo da ameaça é a vontade consciente de
manifestar o propósito de um mal injusto e grave, com o fim de
intimidar, pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha
o intuito de realizar o mal prometido" (TJMG. APELAÇÃO
CRIMINAL no 1.0024.07.563578-9/001, 2a Câmara Criminal. Rel.
Desa. Beatriz Pinheiro Caires, DJ 19.02.2009).
Desse modo, tenho por suficientemente provado,
dentro do contexto dos autos, a autoria das ofensas, sendo possível
concluir que o réu tenha feito a ameaça, nos termos descritos na
denúncia.
Da prática do delito previsto no artigo 32, parágrafo
2o, da Lei no 9.605/98
A vítima afirmou que o recorrente jogou o gato da
família por 03 (três) vezes contra a parede. Tal versão foi confirmada
pelo próprio recorrente, sob o pálio do contraditório e ampla defesa.
Por fim, os policiais militares responsáveis pela
ocorrência constataram que quando chegaram no local o animal já
estava morto.
Certo é que em decorrência dos maus-tratos
sofridos, o animal doméstico morreu, motivo pelo qual incide no tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
15
penal supramencionado.
Do delito de resistência
O delito de resistência se configura no momento em
que há oposição da agente ao ato legal mediante violência ou ameaça
contra funcionário público ou seu auxiliar, é o caso dos autos,
conforme se depreende dos depoimentos acima citados.
A conduta do réu se moldou ao disposto no artigo
329, do Código Penal, uma vez agiu com violência contra os
servidores públicos, elemento indispensável para a configuração do
tipo penal, o que ficou demonstrado nos depoimentos coligidos aos
autos. Conforme leciona o Dr. Guilherme de Souza Nucci, in Código
Penal Comentado, 8a Edição:
“A (resistência) ativa consiste justamente no
emprego de violência ou ameaça contra funcionário público,
servindo para configurar o crime; a passiva é a oposição sem ataque
ou agressão por parte da pessoa, que se pode dar de variadas
maneiras: fazendo “corpo mole” para não ser preso e obrigando os
policiais a carregá-lo para a viatura; não se deixar algemar,
escondendo as mãos; buscar retirar o carro da garagem antes de ser
penhorado; sair correndo após a voz de prisão ou ordem de parada,
entre outros.” (In Código Penal Comentado, 8a Edição, pág. 1082).
Outrossim, nenhum ato ilícito ou abusivo praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
16
por parte dos policiais militares, que estavam apenas cumprindo com
seu dever funcional. Impõe-se, portanto, a confirmação da sentença
condenatória pela prática do crime de resistência.
A pena aplicada merece reparo. Senão vejamos.
A MMa. Juíza a quo fixou a pena-base acima do
mínimo legal, tendo em vista a prática do delito em face da vítima
Roseane com a filha no colo, o que denota maior reprovabilidade da
conduta, assim como diante dos maus antecedentes.
Data vênia, não vislumbro as circunstâncias
judiciais fixadas pela r. Magistrada de Primeiro Grau.
Justifico.
Conforme mencionado na r. Sentença, há nos autos
como comprovar a reincidência do Apelante. O dolo não extrapola o
tipo, já considerado pelo legislador mais reprovável diante da pena
aplicada, motivo pelo qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em
03 (três) meses de detenção pela prática de cada delito de lesão
corporal; 01 (um) mês de detenção pela prática do delito de ameaça;
03 (três) meses de detenção pela prática de maus tratos e 01 (um) ano
de reclusão pela prática do delito de resistência.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (Autos no 7003288-02.2007.8.26.0482 - fl.54), bem
como as agravantes prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do
Código Penal1 (delito de ameaça); e a atenuante da confissão,
razoável a compensação, pelo que mantenho o aumento na fração de
1/6 (um sexto) pela prática do delito de ameaça, o que perfaz em 03
1 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
II - ter o agente cometido o crime:
crime;
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
17
(três) meses de detenção pela prática de cada delito de lesão corporal;
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção pela prática do delito de
ameaça; 03 (três) meses de detenção pela prática de maus tratos e 01
(um) ano de reclusão pela prática do delito de resistência.
Na terceira e última fase, incide a causa de aumento
no delito de maus tratos, uma vez que tais fatos causaram a morte do
animal, pelo que razoável o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o
que perfaz a pena em 03 (três) meses de 15 (quinze) dias de detenção.
Por fim, as penas devem ser somadas, conforme
disciplina o artigo 69, do Código Penal, e resta definitiva em 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de detenção e 01 (um) ano de reclusão.
A manutenção do regime semiaberto é medida que
se impõe.
Relativamente ao regime de cumprimento de pena,
orienta o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula no 269, que:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais".
Eis o entendimento de Guilherme Souza Nucci,
citando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em
situações tais:
"(...) o entendimento do STJ permite que o
magistrado, no caso concreto, emita juízo de valor acerca das
condições pessoais do réu, valendo-se das circunstâncias previstas
no art. 59 do Código Penal, para inseri-lo, a despeito de reincidente,
no regime semiaberto, mais condizentes com penas não superiores a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515154-18.2019.8.26.0228 -Voto no 37.353
18
quatro anos." (Código Penal Comentado, 4.a Edição, Editora RT, p.
221).
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
Não é cabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por se cuidar de crime praticado
mediante violência contra a pessoa (Artigo 44, inciso I, do Código
Penal).
Também não estão presentes os requisitos para a
Suspensão Condicional da Pena - Sursis, uma vez que a medida não é
socialmente recomendada ante a reincidência em crime com emprego
de violência e/ou grave ameaça.
3 - Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto por Altair Rodrigues Nonato da Silva, para reduzir
a pena para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 01 (um)
ano de reclusão, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR